Tribunal: TJBA
Processo: 8002852-85.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002852-85.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, SILVIA DE MATOS CARVALHO

APELADO: JACIARA SILVA DE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO ROCHA DE MORAES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE TÉCNICO OU MUNICIPAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em razão da recusa em fornecer água à consumidora. Discute-se no recurso a legalidade da recusa, sob o argumento de que o imóvel da Apelada está localizado em área de ocupação irregular, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e o percentual dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta irregularidade de um loteamento, desprovida de óbice técnico ou de expressa proibição do Poder Público Municipal, constitui fundamento legítimo para a concessionária de serviço público negar o fornecimento de água, serviço de natureza essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial e direito fundamental, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), devendo ser prestado de forma contínua e adequada, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A obrigação decorrente do serviço de fornecimento de água possui natureza pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), estabelecendo-se a relação jurídica entre a concessionária e o usuário, independentemente da regularidade dominial do imóvel. 5. Não compete à concessionária de serviço público substituir-se ao Poder Público Municipal no exercício do poder de polícia relativo ao ordenamento e uso do solo urbano. A recusa ao fornecimento só se legitima diante de impedimento técnico insuperável ou por expressa e fundamentada proibição do órgão municipal competente. 6. A apresentação de ofício da municipalidade atestando a inexistência de óbice para a ligação de água no loteamento afasta por completo a justificativa da concessionária, tornando sua recusa manifestamente ilegal e abusiva. 7. A privação indevida de serviço essencial de água configura dano moral presumido (
in re ipsa
), porquanto atenta contra a saúde, o bem-estar e a dignidade do consumidor, ultrapassando o mero dissabor. 8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte. 9. Incabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (CPC, art. 85, § 11) quando já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) na instância de origem, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A natureza de loteamento supostamente irregular, por si só, não constitui fundamento idôneo para a recusa da concessionária em fornecer o serviço essencial de água, incumbindo-lhe demonstrar a existência de óbice técnico intransponível ou de vedação expressa e fundamentada do Poder Público Municipal competente. 2. A negativa ilícita de fornecimento de água potável configura dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da própria violação a direito da personalidade e à dignidade do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, III. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 22. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0579096-33.2016.8.05.0001. Entendimento consolidado do STJ sobre a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios já fixados no patamar máximo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada JACIARA SILVA DE ANDRADE DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça